Tribunal: TJSP
Processo: 7002430-74.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002430-74.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RONEY PETERSON DE
MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo ministerial, para cassarem a progressão para o regime semiaberto.(VU)
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002430-74.2019.8.26.0344 -Voto no 13130
2
Agravo de Execução Penal no 7002430-74.2019.8.26.0344
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Roney Peterson de Moraes
Comarca: Marília
Voto no 13130
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME.
Alegação de ausência do requisito subjetivo. Histórico
prisional desfavorável. Submissão a exame criminológico é
recomendável
na
espécie.
AGRAVO
MINISTERIAL
PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução penal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 197 da
LEP, contra a r. decisão de fls. 16/17, proferida pelo MM. Juiz da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Marília/SP que, nos autos no 1.037.087,
deferiu a progressão ao regime semiaberto ao sentenciado Roney Peterson de
Moraes.
Inconformado, o Parquet alega que os fundamentos que
embasam o deferimento do pedido são inconsistentes e não levam em
consideração que o reeducando cumpre pena pela prática de crime grave
(roubo triplamente por duas vezes em concurso formal) e, embora tenha
preenchido o requisito objetivo para a concessão da benesse, somente com a
realização de exame criminológico que não fora realizado poderá ser
aferido, com segurança, seu mérito para progressão. Além disso, destaca que o
sentenciado já foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes,
denotando seu envolvimento costumeiro com a prática de crimes. Ainda,
agraciado com o livramento condicional, tornou a cometer crimes e tornou-se
reincidente (fls. 20/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002430-74.2019.8.26.0344 -Voto no 13130
3
Apresentada a contraminuta, o julgado foi mantido por seus
próprios fundamentos em juízo de retratação (fls. 32/36 e 37). Nesta instância,
a douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do
agravo (fls. 41/46).
É o relatório.
Consta dos autos que o sentenciado cumpre pena total de 17
anos, 11 meses e 26 dias de reclusão pela prática do crime de roubo majorado
(artigo 157, § 2o, incisos I e II, do CP fls. 9), com término previsto para 21
de junho de 2034 (fls. 07).
No referido documento, também consta que o reeducando é
reincidente e cometeu o crime quando estava em livramento condicional.
Por decisão datada de 28 de agosto de 2019, o Juízo “a
quo” deferiu pedido do reeducando de progressão ao regime semiaberto,
entendendo que estariam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para
a concessão da benesse.

Pois bem. O recurso comporta provimento.
É cediço que para progressão de regime não basta tão
somente o preenchimento do requisito objetivo, pois o sentenciado deverá
reunir mérito, consoante dispõe o artigo 112 da Lei de Execução Penal, e este
não extrai unicamente da obtenção de atestado de boa conduta carcerária. O
sentenciado deve provar que está apto a satisfazer as exigências do regime
mais brando postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002430-74.2019.8.26.0344 -Voto no 13130
4
A gravidade abstrata dos delitos, realmente, não são óbices
idôneos à concessão de benefícios. A primeira foi sopesada quando da
imposição das sanções e implica maior ou menor lapso de encarceramento; a
segunda porque o percentual permissivo de benefícios incide igualmente
sobre seu montante.
Por outro lado, a alteração do art. 112, da Lei de Execução
Penal, não impede o juiz de requisitar os exames que entender necessários à
verificação do mérito do sentenciado para o fim de progressão de regime
carcerário. De fato, a referida norma, em sua nova redação, dispõe que: “A
pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime
anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor
do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”.
Em sua redação anterior, o parágrafo único determinava a
motivação da decisão sobre a progressão, a ser “precedida de parecer da
Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando
necessário”. Essa exigência já não subsiste.
Não sendo a perícia exigência legal indeclinável, o juiz não
está adstrito a determiná-la, ainda que requerida pelo Ministério Público.
Entretanto, convém ao Magistrado acautelar-se, levando em conta os riscos a
que se estará submetendo a sociedade com a concessão da benesse, pura e
simples, conquanto o faça de forma fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002430-74.2019.8.26.0344 -Voto no 13130
5
É exatamente esse o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça na Súmula no 439, com o seguinte teor: "Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada".
O Colendo Supremo Tribunal Federal, também sob esse
enfoque, especificamente para o caso de sentenciados por crimes hediondos,
como no caso do agravando, editou a Súmula Vinculante no 26, “in verbis”:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime
hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem
prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos
e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico.”
No caso dos autos, o MM. Juiz entendeu desnecessária a
prévia submissão à perícia completa, adotando o que constou apenas no
Boletim Informativo. Entretanto, do histórico prisional do agravado, não há
como negar a necessidade da realização do exame criminológico.
Não considero demonstrado o mérito para a progressão de
regime prisional, em razão do conturbado histórico prisional do agravando
acima referido, observado que em execução penal a dúvida se resolve em prol
da sociedade.
Desta forma, a r. decisão deve ser reformada e o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002430-74.2019.8.26.0344 -Voto no 13130
6
concedido cassado, devendo o sentenciado ser previamente submetido a
exame criminológico, de forma que se possa avaliar, de maneira global, se a
sua periculosidade diminuiu e que ele pode ser promovido para um regime
mais brando, onde a vigilância é menos rigorosa.
Pelo exposto, nos termos supra, dou provimento ao agravo
ministerial, para cassar a progressão para o regime semiaberto.
MARCOS CORREA
RELATOR